Tribunal: TCU
Processo: 020.735/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6866/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.735/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Diniz de Oliveira (XXX.281.964-XX); Ana Paola da Silva (XXX.081.684-XX); Anderson Felinto Barbosa (XXX.540.994-XX); Andreza Medeiros Rodrigues (XXX.940.614-XX); Camila Freitas Sarmento (XXX.502.344-XX); Cicero Alecio Rodrigues de Lima (XXX.099.064-XX); Claudeci Ribeiro da Silva Araujo (XXX.054.714-XX); Djanice Marinho de Oliveira (XXX.340.064-XX); Eliude Ferreira Lima (XXX.481.473-XX); Evilasio dos Santos Silva (XXX.975.624-XX); Francisco Edson de Freitas Lopes (XXX.598.964-XX); Israel Aires Costa Leal (XXX.541.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.